Tribunal: TJBA
Processo: 0010798-67.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010798-67.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA TELES JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: CARLITO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NEXO CAUSAL INEQUÍVOCO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal reside na demonstração da responsabilidade civil da apelante pelo evento danoso ocorrido em 11 de junho de 2011, na BR 367, envolvendo o veículo Toyota Hilux SW4 por ela conduzido e a motocicleta pilotada pelo apelado.

2. No presente caso, a análise pormenorizada do acervo probatório revela a configuração inequívoca dos pressupostos da responsabilidade civil. O elemento conduta restou cabalmente demonstrado através do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 33799647), documento oficial que goza de presunção relativa de veracidade e indica expressamente que o veículo conduzido pela apelante invadiu a pista contrária de direção.

3. Esta conclusão encontra substancial reforço na prova testemunhal produzida nos autos. O depoimento do Sr. Edson José Ribeiro, testemunha ocular dos fatos, é particularmente elucidativo ao esclarecer que "o veículo tipo HILUX cor preta atingia empurrando uma moto que vinha trafegando na sua pista direcional", acrescentando de forma categórica que "a caminhonete invadiu a pista contrária, jogou a moto ao chão". A narrativa desta testemunha apresenta coerência interna e externa, harmonizando-se perfeitamente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. De forma ainda mais contundente, o testemunho do Policial Rodoviário Federal Marcone de Souza Santana, responsável pela elaboração do relatório técnico, ratifica inequivocamente que "tudo indica que o veículo SW4 invadiu a pista direcional em que trafegava regularmente a moto". Este depoimento reveste-se de especial credibilidade por provir de agente público especializado no atendimento de ocorrências de trânsito, dotado de conhecimento técnico específico para análise da dinâmica de acidentes viários.

5. Elemento adicional e decisivo para a demonstração da responsabilidade da apelante emerge de sua própria manifestação processual. Na defesa prévia apresentada na ação penal conexa (ID 33799709), a requerida admitiu expressamente que "perdeu a direção do veículo se projetando contra o veículo da vítima", reconhecendo ainda que "estava visivelmente cansada, após incessantes horas de trabalho, por certo ela, provavelmente sonolenta, cansada, perdeu a direção do veículo em uma poça de lama, indo em direção ao veículo da vítima".

6. O elemento culpa configura-se de forma cristalina na modalidade imprudência, caracterizada pela inobservância do dever objetivo de cuidado exigível na condução de veículos automotores. A invasão da contramão de direção constitui uma das mais graves infrações às normas de trânsito, representando violação frontal ao art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina ao condutor manter, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

7. No caso vertente, a apelante não logrou êxito em c.omprovar qualquer das excludentes previstas no art. 393 do Código Civil (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima), mantendo-se íntegra sua responsabilidade pelo evento danoso

8. O dano, por sua vez, encontra-se fartamente comprovado através dos laudos médicos acostados aos autos, que atestam as gravíssimas lesões sofridas pelo autor, incluindo traumatismo cranioencefálico, sequelas neuropsiquiátricas permanentes e incapacidade total para o trabalho. O nexo de causalidade entre a conduta imprudente da apelante e os danos experimentados pelo autor é direto e inequívoco, não havendo qualquer fator de interrupção da cadeia causal.

9. O Laudo de Exame Complementar de Lesões Corporais (ID 33799664), elaborado pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, é categórico ao atestar que o autor sofreu "Traumatismo Crânio Encefálico, resultando em sequela neuro-psiquiatra e incapacidade permanente para o trabalho". A perícia médica não identificou qualquer possibilidade de recuperação da capacidade laborativa, caracterizando-se quadro de invalidez total e definitiva.

10. A base de cálculo utilizada pelo juízo a quo, correspondente a 2/3 da remuneração percebida pelo autor, observa a orientação consolidada dos tribunais superiores e encontra-se adequadamente fundamentada. A renda total de R$ 2.565,00, dividida entre o trabalho como garçom (R$ 965,00) e como mototaxista (R$ 1.600,00), restou satisfatoriamente comprovada através da sentença trabalhista e da declaração emitida pela Associação dos Mototaxistas de Porto Seguro, corroborada pelo depoimento das testemunhas Gilson S. Santos e Noacil de Jesus Santos.

11. Os danos morais, na hipótese vertente, configuram-se de forma cristalina e decorrem

in re ipsa

das gravíssimas lesões sofridas pelo autor e das consequentes sequelas permanentes que alteraram drasticamente sua qualidade de vida. O trauma cranioencefálico, as sequelas neuropsiquiátricas e a necessidade de locomoção permanente em cadeira de rodas constituem violação extrema à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à integridade física e psíquica.

12. No caso concreto, as lesões sofridas pelo autor transcendem em muito o conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O politraumatismo resultante do acidente ocasionou não apenas dores físicas intensas e prolongadas, mas também profundo abalo psicológico decorrente da perda completa da autonomia pessoal, da dependência permanente de terceiros para atividades básicas da vida diária e da frustração de projetos pessoais e profissionais.

13. O quantum indenizatório de R$ 70.000,00 arbitrado pelo juízo a quo revela-se adequado e proporcional à extensão do dano moral configurado. A fixação do valor da indenização por dano moral constitui tarefa complexa que deve observar critérios objetivos e subjetivos, considerando-se a gravidade da lesão, a intensidade do sofrimento, a repercussão social do evento, as condições pessoais da vítima e do ofensor, bem como a necessária função pedagógica da condenação.

14. Os danos estéticos, por sua vez, encontram-se igualmente configurados e devidamente comprovados através dos laudos médicos e das fotografias juntadas aos autos. O dano estético caracteriza-se por toda alteração morfológica do indivíduo, que além de causar um prejuízo à beleza física, ocasiona uma diminuição da autoestima e gera consequências de natureza moral.

15. Os documentos médicos constantes dos autos (ID 33799664) atestam que o autor foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos, resultando em cicatrizes permanentes e deformidades corporais visíveis. O Laudo de Exame de Lesões Corporais conclui pela ocorrência de "politraumatismo, debilidade de membro, sentido ou função", evidenciando alterações anatômicas permanentes na aparência física da vítima.

16. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos estéticos mostra-se condizente com a extensão das deformidades e em harmonia com precedentes jurisprudenciais. Conforme estabelece a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral", reconhecendo-se que ambos os danos possuem natureza jurídica autônoma e independente.

17. Diante de todo o exposto e considerando a robusta fundamentação jurídica e fática desenvolvida ao longo deste voto, que analisou pormenorizadamente cada uma das questões suscitadas pela apelante, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a melhor jurisprudência dos tribunais superiores.

18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0010798-67.2012.8.05.0201
, da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos de Porto Seguro, em que é Apelante,
ELIANA TELES JESUS BARBOSA
e Apelado,
CARLITO BISPO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA